Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelação cível. Revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e moral. Empréstimo na modalidade programa de acesso ao crédito para micro e pequenas empresas - PEAC. Retenção de valores na agenda de recebíveis nos moldes contratados. Inviável a revisão de cláusula não especificada na inicial (STJ 381). Dano moral e litigância de má-fé não configurados.